Tribunal: TJDFT
Processo: 0742495-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, em face a despacho da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de apreciar pedido de sucessão processual e de declaração de nulidade de intimações pretéritas. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA e ORIENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP. Inicialmente, a ação foi ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Posteriormente, o BANCO VOTORANTIM comunicou ao juízo que incorporou parcela cindida da BV FINANCEIRA, tendo se tornado o titular do crédito exequendo e requereu a sucessão processual. Antes de apreciar o pedido de sucessão processual, o juízo determinou a juntada do instrumento de cessão de crédito. A partir desse ato, as intimações teriam sido direcionadas a outro advogado, Dr. Jorge Donizeti Sanchez, erroneamente cadastrado nos autos como representante do agravante. O BANCO VOTORANTIM informou ao juízo o equívoco das intimações e esclareceu que não possui cessão de crédito, dado que sua transferência se deu em razão da incorporação a BV FINANCEIRA. Sobreveio o despacho agravado, em que o juízo deixou de reconhecer a nulidade das intimações anteriores, bem como não apreciou o pedido de sucessão processual, sob o pálio de que faltaria a juntada da cessão de crédito. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de nulidade das intimações anteriores e que os documentos colacionados comprovariam a incorporação da BV FINANCEIRA, consequentemente, a sucessão processual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para: a) declarara a nulidade das intimações direcionadas a advogado que não representa a agravante; b) determinar a retificação da autuação para descadastramento daquele causídico e; c) reconhecer a sucessão legal da BV FINANCEIRA por parte do agravante, com a retificação do polo ativo e prosseguimento do processo. Preparo regular sob ID 64819156. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Observa-se do ID 177835535 que o exequente foi intimado para apresentar a cessão de créditos ou a certidão de sucessão de empresas para que seja possível alterar o polo ativo. Além disso, deveria também apresentar os atos constitutivos do novo polo bem como nova procuração, todavia deixou o prazo transcorrer. No entanto, levando em consideração o princípio da cooperação, fica intimada a parte exequente BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a se manifestar acerca da cessão de créditos, devendo comprovar a cessão dos valores discutidos nesses autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo sem manifestação retornem os autos ao arquivo provisório (ID 184747848).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, verifica-se que o juízo já retificou o cadastro dos advogados das partes, constando o subscritor do presente recurso, Dr. Djalma Silva Junior – OAB/DF 77.124, como o representante do exequente. Lado outro, constitui ônus do recorrente demonstrar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, em especial, em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ser evitado. O agravante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a requerer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, mas sem deduzir qualquer fundamentação que o justifique. Por fim, na origem, a execução já se encontra suspensa na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, de sorte que eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso seria inócua. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator